Tribunal: TJDFT
Processo: 0703487-69.2022.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO PROCESSO: 0703487-69.2022.8.07.0009 RECORRENTE: JONATHAN DIAS MOURAO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Admito o agravo interno, conforme dispõe o artigo 1.021 do Código de Processo Civil. Encaminhem-se os autos ao Conselho da Magistratura para julgamento por meio eletrônico, nos termos do artigo 2o, da Portaria GPR 1848, de 14/10/2016. Inclua-se em pauta. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019